Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705210-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL DE CASTRO PENEDO, M. S. P. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 25/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR